Tribunal: TJPA
Processo: 0833177-95.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833177-95.2018.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM, AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BELÉM, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RESERVA DO POSSÍVEL E PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. AUSÊNCIA SEQUER DE JUSTIFICATIVA. DESERÇÃO. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, pelo Município de Belém e pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou aos réus a adoção de medidas necessárias para garantir o fornecimento adequado de água potável aos moradores do Bairro do Curió Utinga, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise são, preliminarmente: (i) examinar a ilegitimidade passiva do Estado do Pará; (ii) examinar se houve nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa e se a sentença extrapolou os limites do pedido inicial, configurando julgamento extra petita. No mérito, a análise recai sobre: (iii) definir se a condenação imposta viola o princípio da separação dos poderes e a discricionariedade administrativa; (iv) definir se houve violação à cláusula da reserva do possível na determinação judicial de implementação das medidas necessárias ao abastecimento de água potável; (v) deserção do recurso de apelação da Companhia de saneamento do Estado do Pará por ausência do relatório de custas.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará rejeitada, pois
, embora os Municípios tenham a responsabilidade primária pela execução dos serviços de saneamento básico, os Estados e a União desempenham papel essencial de planejamento e colaboração, para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, no exercício da competência comum.

4. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada, pois
o julgamento antecipado da lide estava plenamente autorizado, porquanto as questões postas a exame são de direito e não demandam a produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos.

5
.
Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra-petita rejeitada, pois o Município é o titular do serviço público, possuindo responsabilidade em sua promoção por disposição constitucional, legal e contratual, não podendo abster-se de compor a lide e sustentar eventual condenação por meio da ação originária.

6. A responsabilidade objetiva da COSANPA e dos Entes Públicos estão fundamentadas no art. 37, §6º, da Constituição Federal c/c artigos 1º, inciso III, 5º e 196 da CF, sendo os serviços de saneamento básico e água potável essenciais e vinculados ao mínimo existencial.

7. O princípio da separação dos poderes não impede a atuação judicial quando direitos fundamentais, como o acesso à água potável, são negligenciados. A jurisprudência do STF e do STJ reforça a atuação do Judiciário em casos de omissão estatal.

8. O princípio da reserva do possível não pode prevalecer sobre o direito ao mínimo existencial, que compreende saneamento básico e água potável.

9. Todavia, o valor da multa diária (R$ 30.000,00) e sua delimitação em R$600.000,00 não observa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que necessária sua redução, mantenho o valor da multa diária e, delimito-a ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

10. Por sua vez, quanto a deserção recursal pela apelante Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, é sabido que se a parte, instada a comprovar o recolhimento do preparo ou a hipossuficiência, deixar transcorrer in albis o prazo assinalado, sem nem mesmo justificar a ausência do pagamento, o recurso não deve ser conhecido.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do Estado do Pará conhecida e desprovida. Apelação do Município de Belém conhecida e parcialmente provida. Apelação da
Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA não conhecida.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO do ESTADO DO PARÁ; CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM; NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia 22 de setembro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas, de forma distinta, pela Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA, pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pelo ESTADO DO PARÁ contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0833177-95.2018.8.14.0301), ajuizado pelo apelado.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Consoante os fundamentos assinalados, julgo procedentes, em parte, os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC e determino que os réus,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, de acordo com as responsabilidades de cada um, prestem adequadamente os serviços públicos de fornecimento de água aos moradores do
Bairro do Curió Utinga
, sobretudo na área conhecida como Paraíso Verde, localizada na Av. João Paulo II entre Passagem Augusta e Cruzeiro, atrás do loteamento Itororó e, também, nas áreas da Passagem Gaspar Dutra e Adjacentes, todas no mesmo Bairro.

Julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais coletivos, nos termos da fundamentação.

Os prazos serão contados da data da intimação pessoal dos respectivos representantes judiciais dos demandados;

Para o caso de incumprimento desta determinação, desde logo arbitro multa diária de R$30.000,00, por agora, limitada a R$600.000,00.

(...).

Em suas razões (Id. 18595859), o Estado do Pará aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade pelo planejamento do saneamento básico da população é competência do município, sendo este titular desta prestação de serviços.

No mérito, argui sobre o não exercício pelo Poder Judiciário da função administrativa do Estado; separação dos poderes; violação ao pacto federativo; impossibilidade de interferência do Judiciário na execução de políticas públicas.

Sustenta sobre os serviços públicos e a reserva da Lei Orçamentária; infringência a norma de direito financeiro; imposição da reserva do possível. Por fim, aso o resultado da presente demanda seja desfavorável ao Estado, requer a fixação dos honorários advocatícios conforme o artigo 85, §3º, do CPC.

Em suas razões (Id. 18595860), o Município de Belém defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. Também suscita a nulidade da sentença por condenação de natureza extra petita, eis que não existe pedido dirigido ao Município de Belém na petição inicial.

No mérito, argui que nenhuma das possibilidades de denunciação à lide pode ser cogitada nestes autos, pois o caso não trata de coisa alienada, tampouco o Município de Belém está contratualmente obrigado a indenizar a COSANPA, em possível ação de regressivo, bem como que deve ser excluído da condenação atribuída e incluído no polo ativo da relação processual.

Por fim, sustenta a impossibilidade de aplicação de multa contra o ente público, sobretudo porque se estará, em última análise, onerando a própria sociedade.

Em suas razões (Id. 18595863), a Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA defende que em razão da comprovação nos autos que o pedido inicialmente formulado pelo parquet não mais persiste desde data anterior à sentença, resta configurada a perda superveniente do objeto da ação e do interesse processual, tendo em vista que os efeitos passíveis de serem obtidos com o provimento judicial pretendido já foram alcançados pelo requerente, ora recorrido.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida.

O Ministério Público do Estado do Pará, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões aos recursos interpostos (Id. 18595869, 18595870, 18595871).

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial de 2º grau, este, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, requereu fosse os autos baixados em diligência (Id. 22250753).

Ato contínuo, fora determinada a intimação da
Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA
para regularizar o preparo recursal, diante da constatação de que o recurso não fora instruído com o relatório de custas (Id. 25321603). Contudo a apelante manteve-se inerte (Id. 25613655).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente dos recursos de apelação, passando a apreciá-los.

Cinge-se a controvérsia recursal analisar sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou a demanda parcialmente procedente.

1 – DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ:

1.1.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ:

A competência para o saneamento básico é compartilhada entre a União, os Estados e os Municípios, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei nº 11.445/2007, conhecida como Lei do Saneamento Básico.

À União compete estabelecer as diretrizes nacionais para o saneamento básico, por meio de fiscalização e regulamentação do setor. Por sua vez, os Estados têm a competência de planejar e organizar o saneamento básico em âmbito regional, podendo diretamente na prestação dos serviços com os Municípios na execução dos serviços de saneamento básico, incluindo abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos (art. 30, V e art. 23, IX da Constituição Federal).

Em resumo, embora os Municípios tenham a responsabilidade primária pela execução dos serviços de saneamento básico, os Estados e a União desempenham papel essencial de planejamento e colaboração, para garantir a universalização do acesso ao saneamento básico, no exercício da competência comum.

A condenação imposta ao Ente Estadual limita-se a determinar a apresentação, dentro do prazo estabelecido de 120 dias, a prestação adequada do serviço de abastecimento de água destinados aos moradores
do Bairro do Curió Utinga, sobretudo na área conhecida como Paraíso Verde, localizada na Av. João Paulo II entre Passagem Augusta e Cruzeiro, atrás do loteamento Itororó e, também, nas áreas da Passagem Gaspar Dutra e Adjacentes, todas no mesmo Bairro
, obrigação dentro de suas atribuições Constitucionais, não se sustentando a tese de ilegitimidade passiva.

Preliminar Rejeitada.

1.2. MÉRITO:

A questão consiste em verificar a existência de omissão do Poder Público que justifique a atuação jurisdicional, quanto ao saneamento básico de logradouro, levando em consideração os princípios da separação de poderes e da reserva do possível.

Trata-se, na origem, de uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) contra a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), buscando a concessão de tutela antecipada. O objetivo é garantir a realização de obras para regularizar o fornecimento e abastecimento de água no Bairro do Curió Utinga, sobretudo na área conhecida como Paraíso Verde localizada na Av. João Paulo II entre a Passagem Augusta e Cruzeiro, atrás do loteamento Itororó e, nas áreas da Passagem Gaspar Dutra e Adjacentes

Nesse viés, há de ser observado que o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana se qualifica como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 5º e 196 da CF/88, senão vejamos:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos
:

(...)

III - a
dignidade da pessoa humana
;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...)

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O acesso à água potável é pressuposto para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o artigo supramencionado.

Assim, os pleitos realizados na presente ação são fundamentais para garantir o básico à coletividade envolvida, já que o ser humano necessita de água potável para viver e as consequências da distribuição precária e da má qualidade da água ferem demasiadamente a qualidade de vida do cidadão, influenciando diretamente na sua saúde.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à
saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.) (grifei)

Assim, o reconhecimento da dignidade da pessoa é inerente a todos os membros da sociedade, com direitos iguais e inalienáveis, de modo que as ações públicas devem estar voltadas para a materialização da dignidade humana (CF/88, artigos 1º e 3º) na promoção do seu bem-estar de todos, onde se insere o direito à infraestrutura adequada de abastecimento de água, sem que se reduza as políticas públicas a uma questão orçamentária.

Nessa esteira, não há que se falar em mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do poder público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, tais como no presente caso, em que se trata de assegurar o direito à dignidade humana e a saúde ante a violação dos direitos fundamentais decorrente de omissão da Administração Pública, concernentes ao mínimo existencial, de forma a ensejar a interferência do Judiciário, consoante tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016) – Grifo nosso

Assim, a existência do fato ensejador da Ação Civil Pública resta devidamente demonstrado, diante de elementos suficientes apresentados pelas partes, assentando a ausência de abastecimento de água potável, deixando de atender as necessidades básicas mínimas da população que ali habitam, além das consequências prejudiciais, devendo ser enfatizado que os apelantes reconhecem que existe uma dificuldade em relação à resolução dos problemas em questão.

Logo, as imposições aos apelantes no tocante às determinações de medidas que assegurem o abastecimento de água potável se deu em observância à efetivação do direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. Desse modo, a condenação levada a efeito não representa ofensa aos princípios da separação dos Poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

O princípio da separação dos Poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, de modo que não há que se falar em impossibilidade de controle, pelo Poder Judiciário, dos atos da Administração Pública, por simples e direto conflito de tal atuação com os princípios da separação dos Poderes.

A discricionariedade administrativa não legitima condutas omissivas e lesivas a direitos fundamentais, restando à Administração, em atividade vinculada, zelar pela promoção do bem-estar da população, proporcionando meios a esse nobre fim.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL.

1.
O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana
sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial.

3.
O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp 1304269/MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER:
REFORMA
DE
ESCOLA
EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (STF - RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

Nesse diapasão, não merece prosperar a alegação de impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no caso em tela, tampouco vislumbra-se qualquer violação ao princípio da separação dos Poderes.

No que se refere à alegação de inobservância do princípio da reserva do possível e dos limites orçamentários, também não merecem guarida esse argumento, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à saúde, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades das comunidades acima citadas devem ser prontamente atendidas pelo poder público, de modo que à nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Em voto proferido pelo Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp 575.998/MG, o eminente julgador assentou que “
Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública implica em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, porquanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano submete-se à própria justiça que instituiu. Afastada, assim, a ingerência entre os poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional
”.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria análoga, “verbis”:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS.
EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - A jurisprudência desta Corte entende ser possível ao Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

II -
Quanto aos limites orçamentários aos quais está vinculado o recorrente, o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF. 2ª Turma. AREAgr 928.654/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, j. em 9/3/2018).”

No mesmo diapasão destaca-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA GARANTIA DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE RUA MUNICIPAL. 1. A efetivação de obras de saneamento básico, infraestrutura, drenagem, esgoto e pavimentação asfáltica são medidas que se inserem na proteção do meio ambiente enquanto direito fundamental. Além disso, pode-se afirmar que o direito ao saneamento básico decorre ou também repercute em outro direito fundamental que é a saúde (art. 196 da CF), tanto é assim que ao Sistema Único de Saúde também compete participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico (art. 200, inciso IV, da CF). 2. Nesse contexto fático a não efetivação ou mesmo a não conclusão de política pública para realização de obras de saneamento básico acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição a justificar a intervenção impostergável do Poder Judiciário, no sentido de estabelecer sua sua inclusão nos planos orçamentários do ente político, sem que isto implique violação à separação dos Poderes, mormente quando não houver comprovação objetiva de incapacidade econômico-financeira, tal como ocorre nestes autos.

3. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada. (10848617, 10848617, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE CHAVES. MELHORIA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. O saneamento básico e o acesso água potável são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior. 2. Da documentação acostada aos autos resta indiscutíveis as condições precárias e insalubres da água naquele município. 3. A precariedade do abastecimento de água e a ausência de condições para o consumo da água distribuída, por desídia pública e notória, torna imperiosa a interferência do Poder Judiciário, que no caso não afronta o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2017.04674366-09, 182.519, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-26, Publicado em 2017-11-01)

2 – DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM:

2.1. – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA:

O Município alega que houve desconsideração de provas apresentadas e cerceamento de defesa pelo juízo
a quo,
fato este que teria causado prejuízos ao seu direito de defesa, pois impediu a produção de provas oportunamente requeridas, como a necessidade de instrução processual prolongada, com realização de perícia judicial, para deslinde da demanda.

Contudo, em que pese os argumentos ventilados pelo ente Municipal, os autos demonstram que foi oportunizado amplo contraditório e que as provas coligidas foram consideradas suficientes para o julgamento antecipado.

Assim, o Juiz pode (e deve) julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for de direito ou, sendo de direito e de fato, inexistir necessidade de dilação probatória, sem que isso acarrete cerceamento de defesa, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 355- O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I ­ não houver necessidade de produção de outras provas;

Nesse contexto, pertinente na espécie a incidência do art. 370 do CPC, segundo o qual compete ao Juiz, destinatário da prova, o exame da matéria objeto da causa quando à necessidade de produção ampla de provas.

No caso, o Juízo a quo, na própria sentença fundamentadamente, entendeu que o processo já estava maduro e apto ao julgamento, daí porque não proferiu despacho saneador nos autos (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015). Com efeito, o julgamento antecipado da lide estava plenamente autorizado, porquanto as questões postas a exame são de direito e não demandam a produção de outras provas além daquelas acostadas aos autos.

Colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO 330, I DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO EXTRA PETITA. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. VÍTIMA FATAL DE ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELO ATO DE SEUS AGENTES. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO DE NEXO CAUSAL E DO DANO SOFRIDO. MORTE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL EXPERIMENTADO PELA COMPANHEIRA VIÚVA E PELA FILHA MENOR. DANO MATERIAL À TÍTULO DE LUCROS CESSANTES NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL. QUANTUM QUE NÃO RECLAMA REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA REFORMADA PARA FIXAR OS DANOS MATERIAIS, NA FORMA DE PENSIONAMENTO MENSAL NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. À UNANIMIDADE. 1. O julgamento antecipado da lide ocorreu por não haver mais necessidade de outras provas, já que suficientes os documentos contidos nos autos, em observância ao disposto no artigo 355, I do CPC, razão pela qual o julgamento do feito no estado em que se encontrava não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar afastada.

(TJPA - 4213689, 4213689, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

Além disso, a ausência de elementos robustos para demonstrar a eficiência das medidas adotadas reforça a manutenção da sentença.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2.2. – PRELIMINAR DE CONDENAÇÃO DE NATUREZA EXTRA PETITA

O Município alega, ainda em preliminar, que houve a nulidade da sentença por condenação de natureza extra petita, eis que não existe pedido dirigido ao Município de Belém na petição inicial e a denunciação à lide requerida pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ – COSANPA seria incabível

É sabido que a denunciação da lide é modalidade de intervenção forçada, vinculada a ideia de garantia de negócio translatício de domínio e existência de direito regressivo, de forma que o denunciante, ou tem um direito que deve ser garantido pelo denunciado transmitente ou é titular de eventual ação regressiva em face de terceiro, porque demandado em virtude de ato deste, sendo este só se define pela lei, ou pelo contrato.

Sobre o tema, o art. 125 do CPC assim estabelece:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Registra-se a disposição contida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal quanto a responsabilidade objetiva do Estado,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, o art. 23, VI, IX e XI da CF/88 ao tratar da competência comum dos Entes Federativos, estabelece a obrigação de proteção ambiental, matéria intrinsicamente ligada à questão do saneamento básico, além de explicitar a obrigação de promoção de programas de saneamento básico, que não se restringe à mera fiscalização, cabendo ainda destacar a competência do Município prevista no art. 30, V da Carta Magna, quanto à obrigação de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, consoante pode-se observar da leitura dos dispositivos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

(...)

IX -
promover programas
de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e
de saneamento básico
;

(...)

XI -
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos
e minerais em seus territórios;

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

V -
organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local
, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

Diante de tais fundamentos, não há como se olvidar da responsabilidade do Município Apelante em participar da lide, tendo em vista que é o titular do serviço público, possuindo responsabilidade em sua promoção por disposição constitucional, legal e contratual, consoante acima demonstrado, não podendo abster-se de compor a lide e sustentar eventual condenação por meio da ação originária.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

2.3. – MÉRITO:

A questão consiste em verificar a existência de omissão do Poder Público Municipal que justifique a atuação jurisdicional, quanto a regularização do fornecimento e abastecimento de água no Bairro do Curió Utinga, sobretudo na área conhecida como Paraíso Verde, levando em consideração o princípio da separação de poderes e o valor das astreintes fixadas.

De início, insta destacar que não há como se apontar interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV da CF/88).

Como se observa, a questão veiculada na presente ação consiste no direito à dignidade humana e a saúde, de forma que, ao se constatar a omissão da Administração Pública e a consequente violação dos direitos fundamentais, concernentes ao mínimo existencial, enseja a interferência do Judiciário, para salvaguardar os direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Nesta esteira, não há como prevalecer alegação de mácula ao Princípio da Separação dos Poderes, pois em caso de omissão do Poder Público, o Judiciário é autorizado a atuar para garantir direitos essenciais e coletivos, consoante tem sido o entendimento do STF, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional.
Ação civil pública
. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade.
Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência
. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(STF, ARE 827568 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016 – grifei)

Como se observa, por ser considerado serviço essencial, a questão tratada enseja a interferência do Judiciário, com vistas a assegurar os direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade humana dos munícipes.

Dos autos, verifica-se, a existência de procedimento administrativo preliminar (Id. 18595786), instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado, respaldado na Lei nº 7.347/85, que demonstra as condições precárias de abastecimento e fornecimento de água potável em que se encontram os moradores do bairro Curió-Utinga em decorrência da falta de pressão e desvio no abastecimento das suas casas.

Na dimensão legal, tem-se que a Lei 11.445/2007 em seu art. 2º, normatiza que os serviços de saneamento básico devem ser prestados com o seguinte fundamento integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados e no art.3º define os referidos serviços (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020).

LEI Nº 11.445/2007 – LEI DAS DIRETRIZES NACIONAIS DO SANEAMENTO BÁSICO

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais:

(...)

II - integralidade, compreendida como o conjunto de atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento que propicie à população o acesso a eles em conformidade com suas necessidades e maximize a eficácia das ações e dos resultados; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

IV - disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, adequados à saúde pública, à proteção do meio ambiente e à segurança da vida e do patrimônio público e privado; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades locais e regionais;

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da saúde, de recursos hídricos e outras de interesse social relevante, destinadas à melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

VII - eficiência e sustentabilidade econômica;

(...)

XI - segurança, qualidade, regularidade e continuidade; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

XII - integração das infraestruturas e dos serviços com a gestão eficiente dos recursos hídricos; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: (Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020)

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de: (Redação dada pela Lei nº 14.026, de 2020)

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana; e (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes; (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020)

Assim, a decisão recorrida não impõe escolhas discricionárias ao gestor público, mas apenas determina o cumprimento de obrigações já previstas em normas legais e constitucionais, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Neste caso, a inércia do Município comprometeu o acesso ao saneamento básico e à água potável, condições mínimas para uma vida digna.

Destarte, resta caracterizada a omissão do Ente Municipal pela ausência do serviço que de fato efetive o bem pretendido, qual seja o serviço atinente ao saneamento básico do bairro em questão e, levando em consideração ainda a mácula do princípio da dignidade da pessoa humana e pautando-se devida ponderação principiológica, impõe-se a manutenção da sentença quanto a condenação.

A seu turno, quanto as astreintes, é cediço que se configura em importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional, devendo ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, constata-se que o valor da multa diária (R$ 30.000,00) e sua delimitação em R$600.000,00 não observa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que necessária sua redução, mantenho o valor da multa diária e, delimito-a ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

3 – DA APELAÇÃO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA:

Dos autos, constata-se que, embora oportunizado (Id. 25321603), a apelante manteve-se inerte, não acostando aos autos o relatório de contas do processo, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Desta forma, restando deserto o recurso interposto, impõe-se o não conhecimento, a teor do que dispõe o art. 1.007 do CPC/15 c/c art. 9º e 21, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas), verbis:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso,
o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
- grifei

Lei Estadual nº 8.328/2015

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto
bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§
1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo
, considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento. – grifei

Art. 21. Antes da distribuição da petição inicial, no primeiro e no segundo grau cíveis, é necessário o pagamento das custas processuais iniciais, que compreendem os seguintes atos obrigatórios:

I - taxa judiciária;

II - atos do distribuidor;

III- atos do contador;

IV - atos da secretaria judiciária;

V – expedição de mandados;

VI - publicações no DJE;

VII – despesa com serviço de postagem.

Em consonância à argumentação apresentada, colaciona-se precedente desta Egrégia Corte Estadual:

DECISÃO MONOCRÁTICA. O presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por Banco Cruzeiro do Sul S/A contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária aforada pela Agravada (Proc. nº 0059976-87.2013.814.0301). O Agravante, em 18.08.2015, teve seu pedido de justiça gratuita indeferido e, ao mesmo tempo, intimado para recolher o preparo em 10 (dez) dias, conforme decisão às fls. 178/181. (...) Certo é que indeferida a gratuidade de justiça em sede recursal, a intimação do recorrente para realizar o preparo, sob pena de deserção, é corolário dos preceitos da ampla defesa e do contraditório. (...)
No caso dos autos, intimado a realizar o preparo, o agravante deixou de recolher as custas no prazo determinado. E, uma vez que o agravante não se encontra amparado pelos benefícios da justiça gratuita e nem efetuou o preparo no prazo concedido, o recurso encontra-se deserto, não merecendo ser conhecido.
Destarte, não conheço do recurso por falta de pressuposto de admissibilidade. (TJPA, 2015.03898083-83, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-10-19 - grifei).

4 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ; CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, apenas para reduzir o valor da multa diária ao valor de R$ 2.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais);
NÃO CONHEÇO da APELAÇÃO da Companhia de Saneamento do Pará – COSANPA
, uma vez que estão desacompanhados da indispensável conta de processo, sendo deserto o recurso e, portanto, inadmissível.

Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025